Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743568-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SILAS DE TARSO SOUSA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os advogados do agravante para apresentar a petição juntada no ID Num. 21546822 no juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator